Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600545-16.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA VEDADA. USO DE BENS
PÚBLICOS
E
SERVIDORES
PARA
PROMOÇÃO
PESSOAL
EM
REDES
SOCIAIS
DURANTE
PRÉ-CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO
DE
INFRAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto por prefeita reeleita
em face de sentença que julgou procedente
a representação eleitoral proposta por
coligação adversária, condenando-a por
condutas vedadas previstas no art. 73,
incisos I e III, da Lei nº 9.504/1997, pela
utilização de bens públicos e servidores
para promoção pessoal em publicações no

Num. 44319488 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020312800000043265855
Número do documento: 24121913020312800000043265855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:10:47
Instagram durante o período de pré-
campanha. Foi aplicada multa no valor de
R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se as publicações realizadas pela
recorrente configuram condutas vedadas
previstas nos incisos I e III do art. 73 da Lei
nº 9.504/1997;
(ii) verificar se a penalidade aplicada é
adequada à infração constatada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração das condutas vedadas
exige apenas a prática objetiva do ato
descrito nos incisos do art. 73 da Lei nº
9.504/1997, sendo irrelevante a intenção do
agente ou a potencialidade lesiva do ato.
4. A utilização de bens públicos, como o
gabinete da prefeitura, e de servidores
durante o horário de expediente, para
publicações em redes sociais promovendo
a gestão e vinculando a imagem da gestora
à
realização
de
atos
administrativos,
caracteriza a conduta vedada prevista nos
incisos I e III do art. 73 da Lei nº
9.504/1997.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) é clara ao considerar ilícita a
associação de bens ou serviços públicos à
promoção pessoal de agentes públicos,
mesmo em período de pré-campanha e
sem pedido explícito de voto.
6. A imposição de multa no valor mínimo
legal é proporcional, atendendo à finalidade
educativa
e
coercitiva
da
sanção,
especialmente
diante
do
impacto
prolongado das publicações no contexto
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Num. 44319488 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=241

Inteiro teor:
19/12/2024
Número: 0600545-16.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600545-
16.2024.6.16.0199, que julgou procedente o pedido formulado pela Coligação Muda São José,
integrada pelos partidos PL, União, Republicanos e PRTB, com atuação em São José dos
Pinhais/PR, em face de Margarida Maria Singer, com o acolhimento da representação, pela
violação do art. 73, inciso I e III, da Lei n.º 9.504/1997, aplicando a multa prevista no art. 73, § 4º, em
face da representada, no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, consequentemente,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Confirmou a liminar para determinar a exclusão definitiva da postagem de vídeo das seguintes
URL: a)
https://www.instagram.com/p/C8h9ZUwqPFj/?igsh=NjhjaGNkNXZrM3R0&amp%3Bimg_index=4&im
g_index=4; b)
https://www.instagram.com/p/C7y7_fQAuK6/?igsh=MWI4NTJuemgxcWVxMg%3D%3D&amp%3Bimg
_index=3&img_index=3; c)
https://www.instagram.com/p/C7ZKFEDgVcP/?igsh=MWU5cnFic3ljcGF2eA%3D%3D&amp%3Bimg_i
ndex=2. Outrossim, determino que se abstenham de divulgar conteúdos semelhantes aos objetos
desta lide. O descumprimento desta determinação resultará na aplicação de nova multa, nos
termos do artigo 73, § 4º da Lei n.º 9.504/1997. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada
pela Coligação Muda São José - São José dos Pinhais/PR, integrada pelos partidos/federações: PL,
União, Republicanos e PRTB, com fundamento no art. 73, inc. I e VI alínea "b", da Lei Federal nº
9.504/1997 art. 44 e ss., da Resolução TSE nº 23.608/2019, e art. 107 e ss. da Resolução TSE nº
23.610/2019, em face de Margarida Maria Singer ("Nina Singer"). Alega-se que, a representada, atual
prefeita de São José dos Pinhais/PR, estaria divulgando, em sua rede social Instagram, vídeos
publicados no período de período de pré-campanha, que exaltam feitos de sua gestão no
município, no qual há utilização de bens e servidores públicos em horário de expediente, o que
configura o uso da máquina pública em benefício de sua campanha à reeleição. Argumenta que tal
conduta viola o disposto no art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97, que veda a utilização de bens e
servidores públicos para fins eleitorais.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRENTE)

SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ
(PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB) (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319488
19/12/2024
13:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44319488 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020312800000043265855
Número do documento: 24121913020312800000043265855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:10:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.023
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600545-16.2024.6.16.0199 – São
José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ (PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB)
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA VEDADA. USO DE BENS
PÚBLICOS
E
SERVIDORES
PARA
PROMOÇÃO
PESSOAL
EM
REDES
SOCIAIS
DURANTE
PRÉ-CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO
DE
INFRAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto por prefeita reeleita
em face de sentença que julgou procedente
a representação eleitoral proposta por
coligação adversária, condenando-a por
condutas vedadas previstas no art. 73,
incisos I e III, da Lei nº 9.504/1997, pela
utilização de bens públicos e servidores
para promoção pessoal em publicações no

Num. 44319488 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020312800000043265855
Número do documento: 24121913020312800000043265855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:10:47
Instagram durante o período de pré-
campanha. Foi aplicada multa no valor de
R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se as publicações realizadas pela
recorrente configuram condutas vedadas
previstas nos incisos I e III do art. 73 da Lei
nº 9.504/1997;
(ii) verificar se a penalidade aplicada é
adequada à infração constatada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração das condutas vedadas
exige apenas a prática objetiva do ato
descrito nos incisos do art. 73 da Lei nº
9.504/1997, sendo irrelevante a intenção do
agente ou a potencialidade lesiva do ato.
4. A utilização de bens públicos, como o
gabinete da prefeitura, e de servidores
durante o horário de expediente, para
publicações em redes sociais promovendo
a gestão e vinculando a imagem da gestora
à
realização
de
atos
administrativos,
caracteriza a conduta vedada prevista nos
incisos I e III do art. 73 da Lei nº
9.504/1997.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) é clara ao considerar ilícita a
associação de bens ou serviços públicos à
promoção pessoal de agentes públicos,
mesmo em período de pré-campanha e
sem pedido explícito de voto.
6. A imposição de multa no valor mínimo
legal é proporcional, atendendo à finalidade
educativa e coercitiva da sanção, especialmente diante do impacto
prolongado das publicações no contexto
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Num. 44319488 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020312800000043265855
Número do documento: 24121913020312800000043265855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:10:47
Tese de julgamento:
1. A utilização de bens e serviços públicos
para promoção pessoal de agente político
em redes sociais caracteriza conduta
vedada prevista nos incisos I e III do art. 73
da Lei nº 9.504/1997, independentemente
de pedido explícito de voto ou de intenção
eleitoral.
2. A aplicação de multa no mínimo legal é
adequada para penalizar e prevenir condutas vedadas em benefício de candidatura.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, incisos I e III, e § 4º;
CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl nº 0600306-28/RN, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe 18.08.2021;
TSE, AREspEl nº 060130357/CE, Rel. Min.
Raul Araújo Filho, DJe 28.06.2024;
TRE-PR, RE nº 06006247720206160120,
Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJ
13.05.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação "Muda São José" em face de
Margarida Maria Singer, sob a alegação de prática de conduta vedada a agente público (id.

Num. 44319488 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020312800000043265855
Número do documento: 24121913020312800000043265855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:10:47
44148670).
Por sentença (id. 44148814), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando a
representada a multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformada, a representada recorreu (id. 44148820), aduzindo, em síntese, que: a) as
publicações servem apenas para divulgar atos de gestão, sem promoção pessoal ou pedido de
voto, e que o princípio da publicidade impõe transparência na administração pública;
b) jurisprudência do TSE permite a divulgação de ações governamentais em redes sociais
privadas de agentes públicos, desde que sem dispêndio de recursos públicos ou promoção de
candidaturas; c) não houve interrupção de atividades dos servidores, nem vantagem eleitoral,
sendo a sentença exagerada ao restringir a comunicação institucional, ferindo direitos
constitucionais de informação e liberdade de expressão.
Contrarrazões (id. 44148824), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 441700116).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia 09/10/2024,
quarta-feira (id. 44148818), e as razões foram protocoladas no dia 14/10/2024, segunda-feira (id.
44148819).
A recorrida foi intimada para apresentar contrarrazões em 16/10/2024 (id. 44148822) e as
apresentou em em 18/10/2024 (id. 44148824).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, insurge-se a recorrente, prefeita de São José dos Pinhais, agora reeleita, contra a
sua condenação pelas condutas vedadas descritas no artigo 73, I e III da Lei das Eleições:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou

Num. 44319488 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020312800000043265855
Número do documento: 24121913020312800000043265855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:10:47
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
(...)
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o
servidor ou empregado estiver licenciado;
Segundo a representante, ora recorrida, "Nos dias 04/06/2022, 22/06/2024 e 25/05/2024, a
Representada publicou, em seu Instagram, uma série de imagens, dentro do Gabinete da
Prefeitura e CEMAAE, com o seguinte conteúdo:

Num. 44319488 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020312800000043265855
Número do documento: 24121913020312800000043265855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:10:47

Num. 44319488 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020312800000043265855
Número do documento: 24121913020312800000043265855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:10:47
Segundo o juízo de primeiro grau (id. 44148814):
Nota-se que, o objeto da representação é a veiculação de propaganda eleitoral, no perfil da

Num. 44319488 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020312800000043265855
Número do documento: 24121913020312800000043265855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:10:47
representada, prefeitaninasinger, na rede social Instagram, em suposta violação ao que
dispõe o art. 73, inciso IV, alínea "b", da Lei das Eleições.
(...)
À luz do dispositivo supra, a vedação ao uso de bens públicos em benefício de candidatos tem
como objetivo preservar a isonomia e garantir o equilíbrio entre os concorrentes no pleito
eleitoral. Nesse contexto, é imperativo que a conduta da representada, Margarida Maria Singer,
seja analisada com rigor, uma vez que a indevida utilização de bens, serviços ou recursos
públicos para promoção pessoal nessa fase da campanha eleitoral poderá comprometer a lisura
do processo eleitoral e afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Nesse passo, observa-se que a representada utilizou nas postagens pretéritas bens públicos,
como, por exemplo, o gabinete da Prefeitura de São José dos Pinhais, com a presença de
servidores públicos, para promoção dos seus atos de gestão e das ações municipais.
Embora essas postagens estejam em seu perfil pessoal no Instagram, e lá tenham sido inseridas
em período pretérito, é sabido que têm um alcance de milhares de pessoas e exercem um
impacto significativo no contexto eleitoral. Tais publicações promovem sua gestão e as
iniciativas municipais, vinculando diretamente essas conquistas institucionais à sua imagem
política.
Segundo o entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a prática da referida
conduta vedada pode ser configurada mesmo na ausência de pedido explícito de voto, até
porque foram postadas no período de pré-campanha. Percebe-se que, o simples uso ou
associação de bens e espaços públicos para fins de promoção pessoal pode ser interpretado
como uma forma de vantagem indevida, prejudicando a igualdade no pleito, ressaltando-se o
caráter objetivo da conduta vedada em exame. E, nesse ponto, novamente precedentes do TSE
reconhecem a caracterização do ilícito mediante a simples veiculação da publicidade
institucional dentro do período vedado, independente do intuito eleitoral, bem como que a
vedação subsiste ainda que haja no conteúdo divulgado caráter informativo, educativo ou de
orientação social.
Vejamos:
Outrossim, reitere-se ser irrelevante a falta de pedido de voto e de interferência na lisura do
pleito para a caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei 9.504/97, pois,
conforme já decidiu este Tribunal:
“os efeitos decorrentes do cometimento da conduta vedada são automáticos, ante o caráter
objetivo do ilícito, o qual prescinde da análise de pormenores circunstanciais que eventualmente
possam estar atrelados à prática, tais como potencialidade lesiva e finalidade eleitoral” (AgR-
REspEl 0600306-28/RN, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 18/8/2021)”. grifei
Deste modo, a jurisprudência eleitoral, conforme o art. 73, I, da Lei 9.504/97, proíbe o uso de
bens públicos para benefício de candidatos, sendo essa vedação aplicável tanto antes do
registro da candidatura independentemente do pedido explícito de voto, quanto agora em que no
perfil utilizado para a propaganda há o apelo direto para conquistar o voto do eleitor. Assim, de
acordo com recente jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral na última eleição, a infração é
configurada sempre que agentes públicos utilizam bens da administração indireta para promover
suas candidaturas.
(...)
Em verdade, essa prática de utilizar bens e serviços da administração direta para promoção
eleitoral, causa um desequilíbrio substancial no processo eleitoral, comprometendo o princípio
da igualdade. Segundo CANOTILHO, a igualdade no pleito requer uma competição em

Num. 44319488 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020312800000043265855
Número do documento: 24121913020312800000043265855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:10:47
condições justas, que ele descreve como uma “dimensão fundamental do princípio da igualdade
de oportunidades” (2003, p. 321). Dessa forma, qualquer distorção no processo eleitoral
decorrente do abuso de poder é considerada ilícita, especialmente quando alguém utiliza um
poder midiático desproporcional.
No contexto desse tratamento jurídico diferenciado, observa-se que, restringir o poder midiático
abusivo é essencial para garantir a isonomia no processo eleitoral e prevenir a manipulação do
eleitor, assegurando que o resultado reflita a verdadeira vontade popular.
É de se ressaltar, e realçar o caráter objetivo da conduta vedada em exame. E, nesse ponto,
novamente precedentes do TSE reconhecem a permanência de veiculação da publicidade
institucional dentro do período vedado como conduta vedada, ainda que haja no conteúdo o
caráter informativo, educativo ou de orientação social, sendo irrelevante o momento de sua
publicação.
(...)
Por óbvio que a justiça eleitoral deve garantir a paridade de armas na campanha eleitoral, a
consubstanciar o princípio da isonomia insculpido no art. 5º, caput e inciso I, da Constituição
Federal. Isso implica tratar as partes (...)
Dito isso, não obstante as publicações em questão tenham sido veiculadas em datas anteriores,
conforme já apontado, o impacto e os efeitos dessas publicações transcendem a linha do tempo
tradicional e estão a produzir efeito agora, no período oficial de campanha eleitoral. Tais
publicações, embora realizadas no passado, possuem uma relevância contínua e persistente,
influenciando não apenas o presente, mas também o futuro.
Com isso, a natureza intrínseca dessas comunicações é tal que seus efeitos se estendem além
do momento em que foram originalmente divulgadas, refletindo um conceito atemporal que
abrange passado, presente e futuro. Assim, a análise das consequências dessas publicações
deve considerar sua influência abrangente e duradoura, reconhecendo que os impactos gerados
permanecem ativos e relevantes ao longo do tempo.
Portanto, restando evidenciado, em juízo de cognição exauriente, a violação dos requisitos
legais, e considerando que os efeitos das publicações transcendem o momento de sua
veiculação, influenciando o presente e potencialmente o futuro, a procedência do pedido é de
rigor.
Há de se destacar, por fim, que a representada veiculou publicações em seu perfil no Instagram,
com imagens obtidas no interior de bens públicos, tais como a prefeitura e o CEMAAE, durante o
horário de expediente. Tais, publicações abordam tanto as ações de sua gestão quanto sua pré-
candidatura, caracterizando conduta vedada nos termos do art. 73, incisos I e III, da Lei nº
9.504/1997.
Assim, a determinação do pagamento da multa prevista no § 4º do artigo 73, atua como uma
sanção educativa e coercitiva, além de garantir a justiça no caso e a eficácia da legislação.
In casu, portanto, resta comprovada a probabilidade do direito, com base nas provas
documentais e videográficas anexadas aos autos na petição ID 124733632 e seguintes.
Nesse sentido, tendo em vista a expressa presença de servidores públicos em horário de
expediente e de bens públicos para autopromoção social, entendo que restou devidamente
caracterizada a prática de conduta vedada pela representada, devendo ser removida de forma
definitiva as publicações que contenham os elementos vedados.
III DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela Coligação Muda São José,
integrada pelos partidos PL, União, Republicanos e PRTB, com atuação em São José dos

Num. 44319488 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020312800000043265855
Número do documento: 24121913020312800000043265855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:10:47
Pinhais/PR, em face de MARGARIDA MARIA SINGER, com o acolhimento da representação,
pela violação do art. 73, inciso I e III, da Lei n.º 9.504/1997, aplicando a multa prevista no art. 73,
§ 4º, em face da representada, no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e,
consequentemente, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do CPC.
Contra tal decisão, a recorrente alega em síntese, que as publicações em questão servem
apenas para divulgar atos de gestão, sem promoção pessoal ou pedido de voto, e que o princípio
da publicidade impõe transparência na administração pública.
Argumenta que a jurisprudência do TSE permite a divulgação de ações governamentais em redes
sociais privadas de agentes públicos, desde que sem dispêndio de recursos públicos ou
promoção de candidaturas.
Sustenta que não houve interrupção de atividades dos servidores, nem vantagem eleitoral, sendo
a sentença exagerada ao restringir a comunicação institucional, ferindo direitos constitucionais de
informação e liberdade de expressão.
A recorrida, por sua vez, arqumenta que há comprovação da prática de condutas vedadas pela
recorrente, que utilizou bens públicos e servidores em horário de expediente para autopromoção
em publicações nas redes sociais durante a pré-campanha.
Aduz que as postagens violaram o princípio da isonomia eleitoral ao vincular atos de gestão
municipal à sua imagem pessoal, configurando uso da máquina pública em benefício próprio,
conforme vedado pelo art. 73, incisos I e III, da Lei nº 9.504/97.
Pois bem.
Não há controvérsia quanto à ocorrência dos fatos descritos na inicial, que, aliás, foram
devidamente comprovados na peça de ingresso face à colação de imagens e vídeos, não
impugnados pela recorrente. Ao contrário, a recorrente busca argumentar que as publicações em
questão têm o escopo de divulgar atos de gestão, sem promoção pessoal ou pedido de voto, e
que o princípio da publicidade impõe transparência na administração pública.
O recurso não vinga, contudo.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso
de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre
que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao
operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.

Num. 44319488 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020312800000043265855
Número do documento: 24121913020312800000043265855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:10:47
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral
e a imposição de sanções é mera consequência.
Além disso, percebe-se que a proibição de que trata o citado art. 73, I, da Lei n. 9.504/97, pode
ser aplicada a qualquer momento, sendo passível de identificação mesmo antes do requerimento
formal de registro de candidatura, como ocorre no presente caso.
Para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, é
indispensável que o uso ou cessão de bens públicos ocorra em favor de uma candidatura
específica, comprometendo a igualdade do processo eleitoral.
O objetivo da norma é impedir o aproveitamento concreto e efetivo de recursos estatais para
promover campanhas eleitorais, e não meramente a captação de imagens de bens públicos. Isto
é, na ausência de benefício direto a uma candidatura, não há violação ao princípio da isonomia
entre os concorrentes no pleito.
Este Tribunal Regional Eleitoral já reconheceu que a prática descrita no art. 73, inciso I, da Lei
das Eleições, se caracteriza pelo uso concreto de bens públicos em benefício de uma campanha
específica, especialmente quando isso decorre do acesso privilegiado ao patrimônio público
proporcionado pela posição ocupada pelo político. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. LC 64/1990, ART. 22. CONDUTA
VEDADA. LEI Nº 9.504/1997, ART. 73, I E § 10. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BEM OU
BENEFÍCIOEM ANO ELEITORAL. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO A TRÊS
EMPRESAS PRIVADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ELEITORAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A conduta do art. 73, I da Lei das Eleições é configurada pela utilização efetiva de bens
públicos em benefício de determinada candidatura, em razão da posição que o político ocupa
mediante acesso privilegiado ao patrimôniopúblico.
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº06006247720206160120, Acórdão, Des. Roberto Ribas
Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 13/05/2021]
No caso dos autos, é evidente que a utilização do recinto de repartição pública, notadamente do
gabinete da prefeita, para a realização de atos de promoção da gestão, com a presença de
servidores públicos, configura a prática da conduta vedada prevista no artigo 73, I, da Lei das
Eleições, que trata da vedação da utilização de bens públicos em benefício de candidato.
Ao contrário do que constou das razões, o teor das mensagens que acompanharam as postagens

Num. 44319488 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020312800000043265855
Número do documento: 24121913020312800000043265855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:10:47
não se limita a conteúdo informativo das ações da prefeitura, mas sim verdadeira propaganda
das realizações da gestão da recorrente, contando com o gabinete da prefeita como cenário e
frases de efeito, como "É para fazer a diferença na vida da nossa gente que estou aqui dia após
dia".
Note-se que as informações das postagens apenas reforçam a imagem da gestão municipal e,
com isso, da recorrente, na condição de candidata à reeleição que, inclusive, conquistou nas
urnas.
O poder de desequilibrar o pleito é manifesto, uma vez que somente a recorrente, na condição de
prefeita, teria a prerrogativa de utilizar o espaço de seu gabinete ou sala de reuniões, bem como
a convocação de servidores públicos para participação de atos ou solenidades.
Também irrelevante é a alegada falta de caráter eleitoreiro. Em que pese seja amplamente
discutível o ponto, já que se trata de manifesta utilização dos espaços públicos de acesso restrito
associados à divulgação de atos da gestão atual, cuja integrante era candidata à reeleição, o fato
é que a jurisprudência é firme no sentido de ser irrelevante essa constatação, bastando a prática
da conduta, de forma objetiva. No sentido:
(...)
5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do TSE, segundo a qual "os
efeitos decorrentes do cometimento da conduta vedada são automáticos, ante o caráter objetivo
do ilícito, o qual prescinde da análise de pormenores circunstanciais que eventualmente possam
estar atrelados à prática, tais como potencialidade lesiva e finalidade eleitoral" (AgR–REspEl nº
0600306–28/RN, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12.8.2021, DJe de 18.8.2021). Incidência
do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
(...) [TSE, AREspEl nº 060130357/CE, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 28/06/2024]
Por fim, em situação similar, este Tribunal recentemente decidiu o seguinte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISO I, DA LEI
DAS ELEIÇÕES. USO DE BEM PÚBLICO EM BENEFÍCIO DE PRÉ-CANDIDATOS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alcione Lemos e Samuel Stalhschimidt em face
da sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaiva, que julgou parcialmente
procedente a Representação Eleitoral, entendendo que houve a prática da conduta vedada
prevista no art. 73, inciso I, da Lei n. 9504/1997, e condenou os recorrentes a pagar multa no
valor de R$ 5.320,50.
1.2 Os recorrentes alegam que o conteúdo das publicações é meramente informativo e de
divulgação da vida cotidiana, não havendo o uso de estrutura publicitária realizada pela
prefeitura. Ressaltam que os vídeos foram produzidos por equipe privada, sem qualquer
embaraço ao desenvolvimento natural das atividades da administração, sem finalidade de
promoção pessoal.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por
entender que os recorrentes praticaram a conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei n.
9.504/1997.

Num. 44319488 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020312800000043265855
Número do documento: 24121913020312800000043265855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:10:47
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Saber se a conduta dos recorrentes configura uso de bem público em benefício de
candidatura, nos termos do art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A utilização de bem público em benefício de candidatura, ainda que em período anterior ao
início oficial da campanha, configura conduta vedada, por violar o princípio da isonomia eleitoral,
previsto no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais tem
reiterado que a utilização de bens públicos com acesso restrito e privilégio a candidatos, em
razão de sua posição pública, resulta em desequilíbrio na disputa eleitoral, em prejuízo aos
demais concorrentes.
3.3 O primeiro vídeo, no qual Samuel interage com a Guarda Municipal, não indica ação
direcionada para fins eleitorais, nem utilização de aparato público em favor da candidatura,
caracterizando-se como ação cidadã.
3.4 Já no segundo vídeo, gravado em espaço de acesso restrito no hospital municipal,
evidencia-se o uso privilegiado e inadequado do bem público pelos recorrentes, em prejuízo à
isonomia eleitoral, o que caracteriza a conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº
9.504/97.
3.5 Esse uso caracteriza ato que favorece a pré-candidata em detrimento dos demais
concorrentes, criando uma vantagem competitiva desleal, uma vez que outros candidatos não
possuem acesso semelhante a recursos públicos. Essa prática, portanto, contraria os princípios
da igualdade e da impessoalidade, os quais são fundamentais para garantir uma disputa justa
em processos eleitorais.
3.6 Precedentes deste Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral reafirmam que
o uso restrito de bens públicos em campanhas configura privilégio vedado pela norma eleitoral.
3.7 Embora tenha sido afastada a conduta vedada em relação a um dos vídeos, deve ser
mantida a multa fixada pelo Juízo de primeiro grau, eis que já arbitrada no mínimo legal de R$
5.320,50.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, somente para afastar a irregularidade
da filmagem da viatura da Guarda Civil Municipal, devendo ser mantida a sentença de primeiro
grau em seus demais termos.
4.2 Tese de Julgamento: "É vedado o uso de bem público de acesso restrito em favor de
candidatura, por configurar privilégio que fere a isonomia entre os candidatos."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 73, I.
- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, inciso II.
Jurisprudência relevante citada:
- Acórdão nº 64674, Relator: Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE: 15/10/2024.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060003209, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 19/11/2024.]
Portanto, a pretensão de reforma não é viável, sequer quanto ao valor da multa, que já foi
aplicada no mínimo legal.

Num. 44319488 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020312800000043265855
Número do documento: 24121913020312800000043265855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:10:47
DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600545-16.2024.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
MARGARIDA MARIA SINGER - Advogados do(a) RECORRENTE: SAMUEL CAMARGO
FALAVINHA - PR65874-A, LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES
ZANGISKI - PR115017, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A - RECORRIDO: COLIGAÇÃO
MUDA SÃO JOSÉ (PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/ PRTB) - Advogados do(a) RECORRIDO:
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
DANIELE MARANGONE - PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024